Tribunal: TJDFT
Processo: 0704965-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704965-10.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: STEPHANIE TATIANA OSTERNE RAMOS D E S P A C H O Compulsando detidamente os autos, denota-se que o apelo interposto por ITAU UNIBANCO S.A. foi devidamente julgado por este Colegiado Revisor, por meio do acórdão de ID 19748040. Logo em seguida, a parte recorrente requereu a juntada do comprovante de pagamento da condenação, bem como a intimação da apelada e extinção do feito (ID 20667098). Feitas estas necessárias digressões acerca do processo, percebe-se que com o julgamento do apelo está exaurida a competência desta Instância Recursal para deliberar no presente feito acerca do último petitório juntado a estes autos. Desse modo, nada a prover quanto ao pedido, pois finda a competência recursal com a prolação do supramencionado acórdão. Ademais, consoante comezinha regra de direito procedimental, a interposição de recurso de apelação não transfere para a Instância ad quem a competência para o processamento do feito originário após a resolução da insurgência recursal, estando o objeto de deliberação restrito à análise da pretensão recursal submetida ao Órgão Colegiado. Desse modo, a parte deve dirigir o peticionamento ao Juízo de Origem para as providências cabíveis. Certificado o trânsito em julgado do mencionado acórdão, dê-se baixa e arquivem-se, observadas as formalidades de estilo. Brasília, 20 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator